Tribunal: TJDFT
Processo: 0732111-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ação anulatória. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há mácula nos fundamentos da decisão que enfrentou as questões capazes de alicerçar a conclusão adotada. 1.1. Desnecessário que o julgador se debruce em todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência para atribuir, de maneira provisória, à candidata a pontuação decorrente da anulação de três questões, reclassificando-a e permitindo sua convocação para próximas etapas do concurso público, a incluir sua contratação.
3. O papel do Poder Judiciário, em ações que versem sobre concursos públicos, é limitado à aferição dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública em definir os critérios e as normas que regulam o certame, os quais deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 3.1. Inviável substituir a banca examinadora, adentrando indevidamente o mérito das decisões administrativas, em virtude do princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 485/STF).
4. A revisão judicial de casos teratológicos se circunscreve às hipóteses de erro perceptível de plano, isto é, grosseiro, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, quando é cobrado conteúdo flagrantemente não previsto do edital.
5. No caso, a candidata pretende anular três questões que, conforme sua interpretação pessoal e na ausência de parecer técnico sobre a matéria abordada, entende não serem englobadas no conteúdo programático previsto no edital. 5. 1. Não se constata, na via sumária da tutela de urgência, indícios de ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas com o programa editalício, o que poderá ser revertido após a necessária dilação probatória.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.